Tribunal: TJMT
Processo: 0013902-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013902-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 999.947.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCERAM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO FIXADA EM 80%. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO INADIMPLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 816 E 863 DO STF. DISTINGUISHING APLICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação em remessa determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, promovido com base no art. 1.040, II, do CPC/2015, após o julgamento dos Temas 816 e 863 pelo STF, para reanálise de acórdão que reconheceu a legalidade de multa tributária fixada em 80%, decorrente de inadimplemento parcial de parcelamento firmado entre o contribuinte e o Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a penalidade de 80% imposta sobre o ISSQN não recolhido se amolda aos limites constitucionais definidos pelo STF nos Temas 816 (multas moratórias) e 863 (multas qualificadas por fraude, sonegação ou conluio).

III. Razões de decidir

3. A multa analisada possui natureza de ofício, aplicada em decorrência de auto de infração, após inadimplemento de parcelamento firmado pelo contribuinte, não incidindo na definição de multa moratória prevista no Tema 816 do STF.

4. Também não se trata de multa qualificada por conduta dolosa, fraudulenta ou simulada, como exigido para incidência do Tema 863, ausentes nos autos elementos que indiquem fraude ou sonegação.

5. A penalidade de 80%, prevista em legislação municipal, guarda consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, estando abaixo do limite de 100% reconhecido como legítimo pelo STF.

6. Ausente identidade fático-jurídica entre o caso concreto e os Temas 816 e 863, impõe-se o
distinguishing
, com a consequente ratificação do acórdão anterior desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação negativo. Mantida a decisão colegiada que reestabeleceu a multa fiscal ao patamar de 80% do valor do tributo devido.

Tese de julgamento: "
1. A limitação de 20% prevista no Tema 816 do STF aplica-se exclusivamente às multas moratórias, não alcançando penalidades aplicadas por lançamento de ofício. 2. O limite de 100% fixado no Tema 863 do STF refere-se a multas qualificadas por fraude, conluio ou sonegação, não incidindo sobre multas punitivas ordinárias, como a aplicada no caso concreto.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

O acórdão restou assim ementado (Id. 111712958 - Pág. 19):

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTA ADMINISTRATIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO — NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA — OBSERVÂNCIA À GRAVIDADE DA CONDUTA — PERCENTUAL DE OITENTA POR CENTO (80%) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO ATUALIZADO — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS — INEXISTÊNCIA — ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO — INADMISSIBILIDADE. Inadmissível se mostra a exclusão ou a redução de multa administrativa aplicada no percentual de oitenta por cento (80%) do valor do tributo não recolhido, visto que não possui natureza confiscatória, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, bem como a gravidade da conduta perpetrada. Recurso provido.

Em atenção à determinação judicial para manifestação nos autos após o julgamento dos Temas 816 e 863 do Supremo Tribunal Federal, a impetrante, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, apresentou petição na qual sustenta, de forma circunstanciada, a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 863 ao caso concreto.

Defende, ainda, que a reimposição da penalidade máxima prevista na legislação municipal, no patamar de 80% sobre obrigação anteriormente reconhecida, revela manifesta desproporcionalidade e afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, especialmente quando se considera sua natureza institucional e o interesse público envolvido em suas atividades assistenciais.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, em manifestação apresentada por sua Procuradoria Fiscal, sustenta a plena legalidade do lançamento questionado, com base no art. 352, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal no 43/1997, o qual prevê expressamente a aplicação de multa de 80% nos casos de não recolhimento do ISSQN retido pelo substituto tributário.

O ente municipal defende que a multa aplicada possui natureza eminentemente punitiva e pedagógica, desvinculada da modalidade moratória tratada no Tema 816 e, igualmente, distinta da multa qualificada por fraude ou simulação, objeto do Tema 863, razão pela qual entende não ser cabível a readequação da penalidade com base nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Alega, por fim, que o percentual adotado está abaixo do limite jurisprudencialmente reconhecido como constitucional (100%) e observa os critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência de decisão da Vice-Presidência desta Corte que, após o julgamento dos Temas 819 (RE 882.461/MG) e 863 (RE 736.090/SC), ambos sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhou os autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para reexame, diante da possível divergência com a orientação firmada pela Suprema Corte.

Versam os autos sobre mandado de segurança impetrado pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, com o objetivo de obter a declaração de nulidade, ou ao menos a redução, da penalidade fiscal imposta pelo Município de Cuiabá, consubstanciada em multa de 80% sobre o valor do ISSQN não recolhido, exigida em decorrência do inadimplemento parcial de acordo de parcelamento tributário anteriormente firmado entre as partes.

O cerne da controvérsia reside na legalidade e na proporcionalidade da referida multa, cuja constitucionalidade foi reconhecida por este Tribunal à época do julgamento da apelação e da remessa necessária, ocasião em que foi reformada a sentença concessiva da segurança, com a consequente preservação da penalidade originalmente imposta.

Eis o teor da ementa da decisão colegiada (Id. 111712958 - Pág. 19):

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTA ADMINISTRATIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO — NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA — OBSERVÂNCIA À GRAVIDADE DA CONDUTA — PERCENTUAL DE OITENTA POR CENTO (80%) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO ATUALIZADO — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS — INEXISTÊNCIA — ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO — INADMISSIBILIDADE. Inadmissível se mostra a exclusão ou a redução de multa administrativa aplicada no percentual de oitenta por cento (80%) do valor do tributo não recolhido, visto que não possui natureza confiscatória, dada a sua natureza punitiva e pedagógica, bem como a gravidade da conduta perpetrada. Recurso provido.

Ocorre que, no curso da tramitação, sobreveio decisão de sobrestamento do feito, à espera da conclusão dos julgamentos dos Temas 816 e 863 do Supremo Tribunal Federal. Com o desfecho definitivo desses temas, foi determinado o dessobrestamento dos presentes autos e seu encaminhamento para juízo de retratação, ante a possibilidade de desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Passo, pois, ao reexame da matéria.

I – TEMA 816 DO STF – APLICABILIDADE RESTRITA AS MULTAS DE CARÁTER MORATÓRIO

No julgamento do Tema 816 da repercussão geral (RE 882.461/MG), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

Tese Tema 816/STF: 1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista Anexa à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

(STF - RE: 882461 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/02/2025, DJE divulgado em 28/02/2025)

Verifica-se, portanto, quanto ao segundo item da tese que o STF restringiu a aplicação da limitação de 20% às chamadas multas moratórias, aquelas devidas em razão do mero atraso no pagamento espontâneo do tributo, sem prévia atuação da autoridade fiscal.

Tal não é a hipótese dos autos.

No caso em análise, a penalidade decorre da lavratura de auto de infração, motivado pelo descumprimento de obrigação assumida em acordo de parcelamento celebrado formalmente entre as partes.

O voto do Ministro Relator do Tema 816 é esclarecedor quanto à distinção entre os tipos de multa existentes no direito tributário, vejamos:

[...] As multas, no contexto do direito tributário, consistem em sanção por violação da legislação tributária. Tradicionalmente, são elas classificadas em três grupos: multas moratórias; multas de ofício (as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas); e multas isoladas. As primeiras decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, isso é, por falta de seu pagamento na época apropriada. Segundo Paulsen, elas incidem de modo automático, sendo devidas independentemente de lançamento. Diz ele que, “quando o contribuinte, fora do prazo, vai preencher a guia para pagamento do tributo, deve fazer incidir os juros e a multa por iniciativa própria, em cumprimento à legislação”. O tributarista também leciona que, caso o contribuinte declare débito, mas não o pague, “sua inscrição em dívida ativa é feita também com a multa moratória, sem a necessidade de procedimento para aplicação de tal multa e sem notificação para defesa”. No Tema no 816 da Repercussão Geral, discutem-se os limites das multas moratórias. As multas de ofício, por seu turno, “são aplicadas pela própria autoridade através de auto de infração quando verifique que o contribuinte deixou de pagar o tributo, mediante omissão ou fraude”. No Tema no 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, será debatida a possibilidade de fixação de multa punitiva, não qualificada, em patamar superior a 100% do tributo devido. Cabe consignar que multas qualificadas (que compõem o grupo das multas de ofício) são aquelas que buscam reprimir, com maior rigor, infrações mais graves, “normalmente em razão do dolo que constituiu elemento de seu pressuposto de fato”8. Enquadram-se no conceito de multa qualificada aquelas mediante as quais se combate a sonegação, a fraude ou o conluio. Os limites dessa multa serão apreciados no Tema no 863 da Repercussão Geral. Por fim, as multas isoladas são aquelas aplicadas “pelo descumprimento de obrigações acessórias ou por outras infrações que independem de ser ou não o tributo devido”9. No RE no 640.452/RO, Tema no 487, Rel. Min. Roberto Barroso, são analisados os limites da multa isolada decorrente de descumprimento de obrigação acessória, quando existente, de modo subjacente a ela, uma obrigação de pagar tributo.

(STF - RE: 882461 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/02/2025, DJE divulgado em 28/02/2025, pág. 16 e 17)

Assim, a Suprema Corte reiterou, por ocasião do julgamento do Tema 816 a classificação tradicional, deixando claro que a multa moratória decorre do mero atraso no pagamento (automaticidade, sem exigir processo administrativo de imposição), enquanto a multa de ofício decorre de ação fiscal e pode ser qualificada (exigindo elemento subjetivo grave, como dolo ou fraude) ou não qualificada (simples omissão).

No caso sub judice, a penalidade aplicada à impetrante se insere inequivocamente na segunda categoria — multa de ofício não qualificada — prevista em legislação municipal (artigo 352, inciso X, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal no 43/1997). Trata-se de sanção decorrente de infração material à legislação tributária, consistente no inadimplemento de obrigação assumida voluntariamente em termo de parcelamento, cujo descumprimento ensejou nova constituição do crédito mediante lançamento de ofício.

Diante disso, por ausência de identidade fático-jurídica, impõe-se o
distinguishing
em relação ao Tema 816, afastando-se sua aplicação ao presente caso. A penalidade aqui examinada não é moratória, mas sim multa de ofício com caráter punitivo ordinário, a qual deve ser analisada segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, não havendo, contudo, limitação objetiva nos termos do tema destacado.

II – TEMA 863 DO STF – APLICABILIDADE RESTRITA AS MULTAS DE CARÁTER QUALIFICADAS

No julgamento do Tema 863, também em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou:

Tese Tema 863/STF: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.

(STF - RE: 736090 SC, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

Nota-se, portanto, que a tese fixada no referido tema discute os parâmetros das multas de ofício qualificadas, possibilitando percentuais mais elevados (até 100%, ou 150% em caso de reincidência), mas condicionando essa majoração à comprovação de conduta gravemente reprovável (fraude, conluio, sonegação).

A
ratio decidendi
do julgado diz respeito a situações em que o contribuinte pratica infrações qualificadas, revestidas de dolo, ardil ou simulação, como meios fraudulentos destinados à evasão fiscal. São hipóteses em que o comportamento infracional assume gravidade acentuada, a justificar sanções mais severas, desde que dentro de limites proporcionais.

Também aqui não se verifica identidade com o caso concreto.

O auto de infração em questão não imputa à impetrante qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou simulada. Não há nos autos elementos que indiquem a utilização de artifícios escusos ou intenção deliberada de ocultar fatos geradores do tributo. O que se constata, isto sim, é o descumprimento de obrigação fiscal confessada, derivada de parcelamento formalizado e não adimplido na integralidade.

A penalidade aplicada possui caráter punitivo geral, e não qualificado, afastando-se, por conseguinte, da tese firmada no Tema 863. O percentual de 80%, ademais, não ultrapassa o teto de 100% reconhecido pela Suprema Corte como compatível com a Constituição da República, mesmo nas hipóteses de maior gravidade, o que apenas reforça a legitimidade do acórdão ora objeto de reexame.

Neste ponto, inclusive, é oportuno colacionar precedentes desta Colenda Câmara, que ao analisar caso análogo a matéria em debate, assim se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – REGIME ESPECIAL DO TRIBUTO ESTADUAL NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ICMS-DIFERIDO) – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAL DO REGIME ESPECIAL (OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA) – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – MULTA PUNITIVA QUE NÃO SUPERA O VALOR DO TRIBUTO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Convênio ICMS n° 126/98 firmado entre as Unidades da Federação dispões sobre a possibilidade de concessão regime especial em relação ao tributo estadual nas prestações de serviços públicos de telecomunicações (ICMS-Diferido). Para fazer jus ao diferimento do imposto, se faz necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal. Se descumprida as condições para fruição do regime especial, o diferimento do ICMS é interrompido, sendo devido a partir desse momento o recolhimento do tributo estadual.
Nos termos da legislação que dispõe sobre o sistema tributário do nacional e do municipal, o descumprimento de obrigação tributária pode implicar na aplicação de penalidade pecuniária. Conforme jurisprudência consolidada do STF, somente configura-se confiscatória a multa punitiva quando aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

(TJ/MT. N.U 1045706-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

[Destacamos]

Sendo assim, não há qualquer dissonância entre o acórdão anteriormente proferido por esta Corte e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, igualmente impõe-se o reconhecimento de
distinguishing
em relação ao Tema 863, por ausência de similitude fática e normativa.

Portanto, constata-se que a multa aplicada no caso dos autos não possui natureza moratória (Tema 816), tampouco se trata de penalidade qualificada por sonegação, fraude ou conluio (Tema 863). Cuida-se, em verdade, de multa de ofício punitiva ordinária, fundada em previsão legal específica e aplicada em razão de inadimplemento de parcelamento tributário.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação negativa, mantenho a decisão colegiada que limitou a multa fiscal ao patamar de 80%, por estar em consonância com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Estadual.

Assim, ratifico o julgamento que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, para restabelecer a penalidade tributária aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025